Tribunal: TJSP
Processo: 1001668-54.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços bancários – Recebimento de boleto por meio distinto daquele utilizado para contato com instituição financeira – Caso, ademais, em que as informações foram passadas diretamente pelo consumidor ao estelionatário – Boleto em que indicado beneficiário diferente do credor do consumidor – Condutas que revelam culpa exclusiva de terceiro e da vítima – Nexo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços bancários – Recebimento de boleto por meio distinto daquele utilizado para contato com instituição financeira – Caso, ademais, em que as informações foram passadas diretamente pelo consumidor ao estelionatário – Boleto em que indicado beneficiário diferente do credor do consumidor – Condutas que revelam culpa exclusiva de terceiro e da vítima – Nexo de causalidade rompido – Ausência de responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pela vítima - Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001668-54.2020.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante PATRICIA
ELOISA BERTOLIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO VOTORANTIM
S.A..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, negaram provimento ao recurso,
vencido o Relator, que declara. Acórdão com o 2o Desembargador.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
TARCISO BERALDO, vencedor, SERGIO GOMES, vencido, PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E BENEDITO
ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1001668-54.2020.8.26.0077
APELANTE: PATRICIA ELOISA BERTOLIM
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
COMARCA: BIRIGÜI
VOTO No 43451
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços
bancários – Recebimento de boleto por meio distinto daquele
utilizado para contato com instituição financeira – Caso,
ademais, em que as informações foram passadas diretamente
pelo consumidor ao estelionatário – Boleto em que indicado
beneficiário diferente do credor do consumidor – Condutas que
revelam culpa exclusiva de terceiro e da vítima – Nexo de
causalidade rompido – Ausência de responsabilidade da
instituição financeira pelos prejuízos sofridos pela vítima -
Sentença mantida – Apelação improvida.
Trata-se de apelação tirada contra r. sentença que julgou
improcedente ação indenizatória ajuizada em razão de alegada fraude bancária na
emissão de boleto; honorários de advogado arbitrados em 10% do valor da causa.
A apelante sustenta que deve ser aplicado o CDC, que efetuou
uma ligação à central do apelado para emissão de boleto de quitação de financiamento e,
posteriormente, recebeu um boleto por “Whatsapp” de pessoa que se identificou como
representante do apelado, porém o pagamento beneficiou terceiro, isto é, foi vítima de
fraude.
O apelado, em resposta, bate-se pela manutenção do decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Não vinga, todavia.
Isto porque não há nenhuma conduta do apelado comissiva ou
omissiva que indique sua participação na fraude, a tanto não equivalendo simples
aparição de logotipo seu em conta de “Whatsapp”.
Com efeito, o contato feito com a apelante se deu por forma
diversa daquela principiada por esta, isto é, tendo ela ligado para central de
atendimento, recebeu mensagem por aplicativo em seu celular (“Whatsapp”).
Além disso, as conversas trazidas pela apelante indicam que ela
própria forneceu todos os detalhes do contrato à pessoa que apenas se identificou como
funcionária do apelado, sem, todavia, fazer prova mínima disso.
Observe-se, ademais, que o boleto gerado, como apontou o MM.
Juízo de Primeiro Grau, não apontava o apelado como beneficiário do pagamento, mas
terceiro (cf. fls. 20 e 32/33).
Tem-se, por fim, e como se tira da r. sentença, que tampouco é
verossímil o valor renegociado, que, aparentemente, não tem nenhuma relação com o
débito originário, vale dizer, era medida que, por si só, chamava a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí porque se afirmar que a fraude se deu por conduta própria de
terceiro.
Impossível, portanto, cogitar-se de aplicação da Súmula no 479 do
C. Superior Tribunal de Justiça a qual exige a ocorrência de um “fortuito interno”.
Mas não é só.
Observando-se o contexto em que se desenvolveram os fatos,
conforme apontado acima, houve inequívoca culpa exclusiva da apelante ao efetuar
pagamento a terceiro fraudador, sem que se possa imputar ao apelado qualquer
participação.
Assim, não há falar em sua responsabilização por eventuais danos
sofridos pela apelante.
Dessa maneira, mantém-se a r. sentença; majoram-se os
honorários de advogado para 15% do valor da causa, conforme o disposto nos §§ 2o e 11
do art. 85 do Cód. de Proc. Civil; observar-se-á a justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40861
Apelação Cível no 1001668-54.2020.8.26.0077
Comarca: Birigüi
Apelante: Patricia Eloisa Bertolim
Apelado: Banco Votorantim S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de recurso de apelação interposto por PATRICIA
ELOISA BERTOLIM contra a r. sentença de fls. 60/62, cujo relatório se adota
em complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação
de indenização ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S/A, em que
reconhecida a culpa exclusiva da vítima pela perpetração de fraude bancária,
em que efetuado o pagamento de boleto falso, a desviar valores que
supostamente quitariam a dívida da autora junto ao réu. Pela sucumbência, a
autora foi condenada ao pagamento do custo do processo, com honorários de
dez por cento do valor da causa.
Em seu recurso, a autora busca, a partir da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor em seu favor, busca a reforma do julgado.
Afirma que efetuou ligação à central do banco réu, com vistas a obter boleto
para quitação de seu financiamento e que, momentos depois, recebeu referido
documento via Whatsapp, por contato que se identificava como preposto da
casa bancária. Efetuado o pagamento, veio a descobrir posteriormente a
ocorrência de fraude, tendo sido negada a solução extrajudicial da controvérsia
(fls. 69/72).
Recurso tempestivo e isento de preparo. Resposta às fls.
75/85.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, impende consignar que ao caso concreto aplicam-
se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a apelante, na
ocorrência de acidente de consumo, equipara-se à condição de destinatária
final para tal fim, além de manter relacionamento contratual prévio com o
banco, em sede de contrato de financiamento.
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
A apelante do obteve financiamento bancário junto ao banco
apelado, para a aquisição de veículo automotor. Buscando a quitação
antecipada do pacto, sustenta ter entrado em contato com o número telefônico
do SAC do banco apelado (0800 701 8600), que aparenta ser o real.
Alega que instantes depois, recebeu contato por Whatsapp
(fls. 14 e seguintes) de quem se identificava como preposto do banco, meio em
que consumada a proposta de quitação, por boleto enviado e pago pela
apelante. O boleto, como visto, destinou a quantia a terceiro estranho à lide e a
dívida permaneceu em aberto.
Respeitado o entendimento adotado na origem, diante de tal
quadro, não se mostra a melhor solução imputar à apelante hipossuficiente -
a responsabilidade pela fraude cometida, pois não há cogitar de sua culpa
exclusiva.
Ao fornecer sistemas informatizados aos clientes, como
portais de acesso online, telefones e a possibilidade de recebimento de boletos
por e-mail para a quitação de débitos, a casa bancária obtém proveito
econômico daí decorrente, por enxugar suas estruturas e aumentar a
abrangência dos serviços ofertados. Pelo risco proveito deve responder.
Destaque-se que poderia, o banco apelado trazer aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova dos protocolos das ligações recebidas em sua central sob identificação
da apelante, mas assim não procedeu.
Assim, prevalece a alegação da consumidora no sentido de
que ligou a número oficial buscando a quitação da dívida e que tal informação
“vazou” a terceiros falsário.
Vale frisar que toda a sistemática relativa à realização de
operações bancárias por meio da rede mundial de computadores foi
desenvolvida principalmente com objetivo de fomentar as lucrativas atividades
desenvolvidas pelos bancos. Deve, portanto, quem mais aufere os bônus de
tal modernidade arcar com os ônus dela decorrentes.
Dito de outro modo, no que toca à responsabilidade por atos
praticados por terceiro fraudador, o banco, no exercício de sua lucrativa
atividade, assume o risco inerente a este tipo de operação, o que inclui, por
óbvio, a necessidade de se criarem sistemas e procedimentos eficazes para
evitar a perpetração de fraudes.
Neste sentido, o entendimento sumulado do C. Superior
Tribunal de Justiça (verbete 479): “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Note-se que o fortuito diz diretamente com a atividade (e
seus riscos) fim da instituição financeira requerida, sendo portanto a fraude
fruto de um verdadeiro evento interno, não havendo, portanto, como se cogitar
do afastamento da responsabilidade da casa bancária, na esteira do
entendimento iterativamente adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Por todos, o RESP. 1.199.782, julgado na forma do art. 543-
C do CPC, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO
ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR
FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições
bancárias
respondem
objetivamente
pelos
danos
causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto
tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (Recurso Especial 1.199.782
PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 24/08/2011,
g.n.).
De rigor, pois, a reforma do julgado, para que a apelante
seja ressarcida da quantia desviada, corrigida monetariamente pelos índices
da Tabela Prática e acrescida de juros moratórios de um por cento ao mês, da
citação, facultado o regresso em desfavor do titular da conta que recebeu tal
montante.
Pela sucumbência recíproca, já que não houve reiteração do
pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no
apelo, devem as partes repartir o custo do processo e suportar honorários
fixados, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, em dez por
cento do valor do desfalque.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias,
prescindível a expressa menção a todos os preceitos legais deduzidos pelas
partes, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
1313E6A0
4
8
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
1314D2A4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001668-54.2020.8.26.0077 e o código de confirmação da tabela acima.